Tribunal: STJ
Processo: 0706004-40.2023.8.07.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2026-04-27

Inteiro teor:
AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2113104 - DF(2023/0439752-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA EUNICE FERREIRA MOURA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PESSOA DE
DIREITO PÚBLICO. VERBA AUTÔNOMA PERTENCENTE AO ADVOGADO PÚBLICO.
REGULAMENTAÇÃO POR LEI PRÓPRIA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
No âmbito da Reclamação n.
o Supremo Tribunal Federal consignou, consoante
1.
65.774/DF,
as diretrizes estabelecidas na ADI n.
que, havendo norma legal regulamentando o
6.053/DF,
direito autônomo dos advogados ou procuradores públicos ao recebimento dos honorários
sucumbenciais, está afastada a possibilidade de compensação de tais verbas com débitos do
respectivo ente representado.
Em relação ao Distrito Federal, houve regulamentação, por norma legal própria, atribuindo
2.
os honorários sucumbenciais, nos processos judiciais que envolvam a Fazenda Pública, aos
seus advogados ou procuradores. Portanto, nos termos do que fora decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, não há que se falar em compensação dessas verbas com eventuais débitos
do ente público.
Agravo interno desprovido.
3.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
16/04/2026
22/04/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e
Maria Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Teodoro Silva Santos.
Documento eletrônico VDA56171068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2cb7f170-f98a-453e-8408-0a13a96033ce

Brasília,
.
22 de abril de 2026
,
MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE Relator
Documento eletrônico VDA56171068 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:52:07
Publicação no DJEN/CNJ de 28/04/2026. Código de Controle do Documento: 2cb7f170-f98a-453e-8408-0a13a96033ce

AgInt nos EDcl no RECURSO ESPECIAL No 2113104 - DF(2023/0439752-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE
AGRAVANTE
: MARIA EUNICE FERREIRA MOURA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO
DISTRITO FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PESSOA DE
DIREITO PÚBLICO. VERBA AUTÔNOMA PERTENCENTE AO ADVOGADO PÚBLICO.
REGULAMENTAÇÃO POR LEI PRÓPRIA. COMPENSAÇÃO COM PRECATÓRIO.
IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
No âmbito da Reclamação n.
o Supremo Tribunal Federal consignou, consoante
1.
65.774/DF,
as diretrizes estabelecidas na ADI n.
que, havendo norma legal regulamentando o
6.053/DF,
direito autônomo dos advogados ou procuradores públicos ao recebimento dos honorários
sucumbenciais, está afastada a possibilidade de compensação de tais verbas com débitos do
respectivo ente representado.
Em relação ao Distrito Federal, houve regulamentação, por norma legal própria, atribuindo
2.
os honorários sucumbenciais, nos processos judiciais que envolvam a Fazenda Pública, aos
seus advogados ou procuradores. Portanto, nos termos do que fora decidido pelo Supremo
Tribunal Federal, não há que se falar em compensação dessas verbas com eventuais débitos
do ente público.
Agravo interno desprovido.
3.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por MARIA EUNICE FERREIRA
MOURA contra decisão monocrática desta relatoria que deu parcial provimento ao
recurso especial pela ora agravante, assim ementada (e-STJ, fl. 134):

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO.
ARTIGO 1022 DO
. NÃO CONFIGURAÇÃO. HONORÁRIOS DE
CPC/2015
SUCUMBÊNCIA. COMPENSAÇÃO COM CRÉDITO INSCRITO EM
Documento eletrônico VDA56171013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:52:52
Código de Controle do Documento: 32fb71ff-45bb-4256-a5a3-a1543dc94037

PRECATÓRIO. POSSIBILIDADE. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE
PROVIDO.

Opostos embargos de declaração, houve o o seu provimento para, "sanando
a omissão apontada, reconsiderar a decisão embargada, com realinhamento ao quanto
decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos da ADI n.
no sentido de
6.053/DF,
indeferir a compensação dos honorários advocatícios de sucumbência" (e-STJ, fl. 159).
Em virtude da constatação de erro material na parte dispositiva da
mencionada decisão, os novos embargos de declaração apresentados foram providos
para esclarecer que os primeiros aclaratórios foram acolhidos para negar provimento
ao recurso especial (e-STJ, fl. 206).
A agravante, em suas razões (e-STJ, fls. 653-664), alega que a ADI
não possui efeitos transcendentais aplicáveis aos Procuradores do Distrito
6.053/DF
Federal, por tratar da Advocacia Pública da União, e não enfrentou a temática
específica da compensação de honorários com precatórios, havendo, portanto,
no caso concreto (e-STJ, fls. 173-175). Defende que o STF apenas
distinguishing
reconheceu a natureza remuneratória e pública dos honorários de sucumbência,
sujeitando-os ao teto constitucional (art. 37, XI, da Constituição), o que reforça a
natureza pública da verba e não afasta sua integração ao patrimônio do ente federado
(e-STJ, fls. 173-176).
Destaca a peculiaridade do sistema do Distrito Federal: a Lei 5.369/2014
prevê o depósito dos honorários no Fundo Pró-Jurídico, integrante da estrutura
orçamentária da Procuradoria-Geral do Distrito Federal, sem destinação direta aos
procuradores, o que evidenciaria a natureza pública da receita e a viabilidade da
compensação (e-STJ, fl. 174). Cita, ainda, a ADI
na qual o STF reafirmou a
6.168/DF,
constitucionalidade da percepção de honorários sucumbenciais por advogados
públicos, condicionada ao teto do
XI, e vedou a transferência dos valores à
art. 37,
conta de entidade associativa.
Aponta a consolidação da jurisprudência do STJ quanto à possibilidade de
compensação do precatório com honorários sucumbenciais devidos ao ente público,
por não constituírem direito autônomo do procurador judicial e integrarem o patrimônio
público. Referem precedentes que assim decidiram, inclusive após o julgamento da
ADI
: AgInt no
; AgInt no
; AgInt
6.053/DF
AREsp 2.330.769/RS
AREsp 1.446.908/SP
nos EDcl no
; AgInt no
. Sob o prisma legal,
REsp 1.907.197/SC
REsp 1.715.808/SP
invocam os arts. 368 e 369 do Código Civil, que autorizam a compensação entre
dívidas líquidas, vencidas e fungíveis, quando as partes são simultaneamente credoras
e devedoras.
Documento eletrônico VDA56171013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:52:52
Código de Controle do Documento: 32fb71ff-45bb-4256-a5a3-a1543dc94037

Ao final, requer a reconsideração para rejeitar os embargos de declaração
do Distrito Federal e manter a decisão que deu provimento ao recurso especial para
permitir a verificação da compensação na origem.
Contrarrazões apresentadas (e-STJ, fls. 198-204).
É o relatório.
VOTO

Os argumentos da agravante não são aptos a ilidir os fundamentos da
decisão recorrida, a qual, por isso, merece ser mantida.
A Corte de origem decidiu a controvérsia nos seguintes termos (e-STJ, fl.
52):

[...]
No presente caso não há possibilidade de compensação, pois a verba
honorária tem destinação específica aos Procuradores do DF e não se
confunde com os recursos públicos do Distrito Federal que serão utilizados
para o custeio dos precatórios por este devido.
Tal entendimento decorre ainda do §19 do artigo 85 do CPC que
expressamente prevê que os advogados públicos perceberão honorários de
sucumbência, nos termos da lei.
A norma de regência dos advogados públicos do Distrito Federal estabelece
que os honorários advocatícios devidos nas causas e nos procedimentos de
que participe o Distrito Federal constituem verbas de natureza privada (Lei
Distrital no
7o), repassadas aos Procuradores do Distrito Federal
5.369/2014
na forma prevista pela Resolução PGDF no 01, de 07 de fevereiro de 2022
(Dispõe sobre o repasse de honorários advocatícios aos Procuradores do
Distrito Federal nas causas e procedimentos de que participem o Distrito
Federal, suas autarquias e fundações).
Desse modo, é indevida a compensação pretendida pela parte recorrente,
pois inexiste, conforme os dispositivos legais supracitados, a necessária
equivalência entre credor e devedor.

A conclusão do acórdão combatido na origem, ainda que com
fundamentação distinta, está em consonância com a jurisprudência desta Casa
formada após o julgamento da ADI n.
oportunidade em que foram
6.053/DF,
estabelecidas as seguintes teses: i) o pagamento de honorários sucumbenciais aos
advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de sucumbência fixados na
sentença favorável a ente público pertencem a seus advogados ou procuradores,
Documento eletrônico VDA56171013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:52:52
Código de Controle do Documento: 32fb71ff-45bb-4256-a5a3-a1543dc94037

consistindo verba autônoma e destacada de eventual direito material do ente
representado; iii) o recebimento da verba é compatível com o regime de subsídios, nos
termos do
§ 4°, da Constituição da República; e iv) os honorários
art. 39,
sucumbenciais, somados às demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao
teto constitucional disposto no
XI, da Carta Política.
art. 37,
Particularmente em relação ao Distrito Federal, o Tribunal de origem
reconhece a edição de lei distrital que atribui aos advogados e procuradores do Distrito
Federal os honorários sucumbenciais, hipótese em que, nos termos do que fora
decidido pela Suprema Corte, não há viabilidade de compensação dessas verbas com
eventuais débitos do ente público.
A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
NOVO JULGAMENTO DO AGRAVO INTERNO. ALTERAÇÃO DE
ENTENDIMENTO QUANTO AO TEMA. ADEQUAÇÃO ÀS PREMISSAS
ESTABELECIDAS PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS
SUCUMBENCIAIS EM FAVOR DA PESSOA DE DIREITO PÚBLICO.
VERBA AUTÔNOMA PERTENCENTE AO ADVOGADO PÚBLICO.
REGULAMENTAÇÃO POR LEI PRÓPRIA. COMPENSAÇÃO COM
PRECATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.
I - Em observância à decisão proferida nos autos da Reclamação n.
(STF), de rigor o novo julgamento do Agravo Interno.
65.774/DF
II - Esta Corte adotava a compreensão de que os honorários advocatícios de
sucumbência, devidos quando vencedora a Fazenda Pública, não
constituíam direito autônomo dos seus procuradores ou representantes
judiciais, porquanto integravam o patrimônio da pessoa de direito público e,
por conseguinte, seria legítima a compensação de tais valores com créditos
inscritos em precatório.
III - Entretanto, o Supremo Tribunal Federal, na ADI n.
fixou as
6.053/DF,
seguintes orientações, de efeito vinculante: i) o pagamento de honorários
sucumbenciais aos advogados públicos é constitucional; ii) os honorários de
sucumbência fixados na sentença favorável a ente público pertencem a seus
advogados ou procuradores, consistindo verba autônoma e destacada de
eventual direito material do ente representado; iii) o recebimento da verba é
compatível com o regime de subsídios, nos termos do
§ 4°, da
art. 39,
Constituição da República; e iv) os honorários sucumbenciais, somados às
demais verbas remuneratórias, devem estar limitados ao teto constitucional
disposto no
XI, da Carta Política.
art. 37,
IV - No âmbito da Reclamação n.
o Supremo Tribunal Federal
65.774/DF,
consignou, consoante as diretrizes estabelecidas na ADI n.
que,
6.053/DF,
havendo norma legal regulamentando o direito autônomo dos advogados ou
procuradores públicos ao recebimento dos honorários sucumbenciais, está
afastada a possibilidade de compensação de tais verbas com débitos do
respectivo ente representado.
Documento eletrônico VDA56171013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:52:52
Código de Controle do Documento: 32fb71ff-45bb-4256-a5a3-a1543dc94037

V - Em relação ao Distrito Federal, houve regulamentação, por norma legal
própria, atribuindo os honorários sucumbenciais, nos processos judiciais que
envolvam a Fazenda Pública, aos seus advogados ou procuradores.
Portanto, nos termos do que fora decidido pelo Supremo Tribunal Federal,
não há que se falar em compensação dessas verbas com eventuais débitos
do ente público.
VI - Agravo interno provido para negar provimento ao Recurso Especial.
(AgInt no
, relatora Ministra Regina Helena Costa,
REsp n. 2.087.090/DF
Primeira Turma, julgado em
DJe de
)
16/9/2024,
19/9/2024.

Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56171013 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO BELLIZZE Assinado em: 24/04/2026 18:52:52
Código de Controle do Documento: 32fb71ff-45bb-4256-a5a3-a1543dc94037

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AgInt nos EDcl no REsp 2.113.104 / DF
Número Registro: 2023/0439752-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07060044020238070000 07071561120198070018 7060044020238070000 7071561120198070018
Sessão Virtual de
a
16/04/2026
22/04/2026
Relator do AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro TEODORO SILVA SANTOS

Secretário
Bela. VANESSA ZACARIAS PEREIRA PONTES DA SILVA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA EUNICE FERREIRA MOURA
ADVOGADOS
: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
RECORRIDO
: DISTRITO FEDERAL
RECORRIDO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
FEDERAL
PROCURADOR : MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : MARIA EUNICE FERREIRA MOURA
ADVOGADOS : MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA - DF023360
NATÁLIA DE ALMEIDA SARTORI DE MEDEIROS - DF058852
AGRAVADO
: DISTRITO FEDERAL
AGRAVADO
: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO
Documento eletrônico VDA56077726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: cf9b94b0-76b3-411e-a8a6-968199e57e02

FEDERAL
ADVOGADO
: MARCELLO ALENCAR DE ARAÚJO - DF006259
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
16/04/2026
22/04/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Teodoro Silva Santos, Afrânio Vilela, Francisco Falcão e Maria
Thereza de Assis Moura votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Teodoro Silva Santos.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56077726 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 00:49:12
Código de Controle do Documento: cf9b94b0-76b3-411e-a8a6-968199e57e02